Tribunal: TJMT
Processo: 1024618-43.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024618-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEVAIL ROSA DA SILVA - CPF: 719.153.621-72 (AGRAVANTE), MARCIA DA SILVA MASSAVI GILI - CPF: 700.288.501-49 (AGRAVADO), J. L. M. G. (AGRAVADO), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), MARCIA DA SILVA MASSAVI GILI - CPF: 700.288.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO
–
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES AGRAVADOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA POSSE INJUSTA EXERCIDA PELA REQUERIDA AGRAVANTE – REQUERIDA QUE RESIDE NO IMÓVEL DESDE 2021 POR PERMISSÃO DO PAI E EX-ESPOSO DOS AUTORES AGRAVADOS, COM QUEM A REQUERIDA TERIA CONVIVIDO EM REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL – PROPOSITURA DE AÇÃO

DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE SE MOSTRA COMO PREJUDICIALIDADE EXTERNA À AÇÃO REVINDICATÓRIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É de ser reformada a decisão que deferiu para os autores agravados liminar de imissão de posse sobre imóvel sem que haja a efetiva comprovação de posse injusta eventualmente exercida pela parte contrária que, inclusive, alega

residir no imóvel por ter convivido com o pai e ex-esposo dos autores agravantes, bem assim, já ter proposto ação para reconhecimento e dissolução de união estável, que revela prejudicialidade externa com a reivindicatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024618-43.2022.8.11.0000

Agravante:
Adevail Rosa da Silva

Agravados:
J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili
e
Márcia da Silva Massavi Gili

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Adevail Rosa da Silva

contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Reivindicatória nº 1007452-69.2022.8.11.0041

proposta por

J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili

e
Márcia da Silva Massavi Gili
face de

Adevail Rosa da Silva
, aqui agravante.

DECISÃO
:
deferiu liminar consistente na desocupação, em 30 dias, pela requerida recorrente, do
Apartamento 02 – Torre 04, devidamente matriculado sob o nº 92.427 no RGI do Segundo Ofício da Capital, localizado no Residencial Montreal, à Rodovia Emanuel Pinheiro, Loteamento Parque das Nações, Cuiabá
, bem assim, autorizou a imissão dos autores agravados na posse do referido imóvel
.

Pede a gratuidade da justiça.

Informa que os autores alegaram ser legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, que teria sido adquirido durante a constância do casamento, por
Jean Orestes Gili
, esposo da autora e já falecido, bem assim, que referido imóvel era destinado à moradia da sogra da autora, vale dizer, da mãe de
Jean Orestes Gili
.

Informa ainda que a autora agravada
Márcia
alegou que após ter separado de fato de
Jean Orestes
em 2019 este último iniciou outro relacionamento com a requerida agravante,
Adevail
, bem assim, que os três,
Jean
e a requerida agravante, passaram a residir no imóvel junto com a mãe de
Jean
.

Também consigna que autores alegaram que em 2021 após o óbito de
Jean
e da genitora solicitaram à requerida agravante que desocupasse o imóvel, ao argumento de que o imóvel era da propriedade de
João Lucas
, autora agravado e filho de
Márcia

com
Jean Orestes
.

Como não houve a desocupação, foi proposta esta Ação Reivindicatória, em que
J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili

e
Márcia da Silva Massavi Gili
aqui agravados pedem a desocupação do imóvel e o pagamento de R$11.200,00 a título de fruição.

Alega que a posse não decorre de ato violento, clandestino ou precário, bem assim, ser justa, notadamente, por originar da união estável que mantinha com
Jean Orestes
por aproximadamente dois anos.

Sustenta não haver esbulho e que os autores

agravados nunca tiveram a posse do imóvel.

Informa já ter proposto ação com o objetivo de obter o reconhecimento judicial da união estável mantida com
Jean Orestes
, sendo a Ação nº 1025186-67.2021.811.0041 em trâmite na 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá.

Após discorrer sobre os efeitos da união estável e sobre o direito real de habitação, bem como sobre a separação de fato ocorrida entre
Márcia
e
Jean
, defende a inviabilidade e da não fundamentação do pedido da liminar que foi deferida na origem.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 152469664) e interposto Agravo Interno (id. 155906685) foi desprovido (id. 159089680).

Sem contraminuta (id. 159449692).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
é pelo desprovimento do Agravo (id. 162619691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que deferiu liminar consistente na desocupação, em 30 dias, pela requerida aqui agravante
Adevail Rosa da Silva

do
Apartamento 02 – Torre 04, matrícula o nº 92.427 no RGI do Segundo Ofício da Capital, localizado no Residencial Montreal, à Rodovia Emanuel Pinheiro, Loteamento Parque das Nações, Cuiabá
, bem assim, que autorizou a imissão dos autores agravados
J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili
e
Márcia da Silva Massavi Gili

na posse do referido imóvel
.

Cuida-se, na origem, de Ação
Reivindicatória
proposta por

J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili

e
Márcia da Silva Massavi Gili
aqui agravantes em face de
Adevail Rosa da Silva
, que foi deferida em favor dos autores agravados liminar de imissão de posse no imóvel objeto da lide
(
Apartamento 02 – Torre 04, matrícula o nº 92.427 no RGI do Segundo Ofício da Capital, localizado no Residencial Montreal, à Rodovia Emanuel Pinheiro, Loteamento Parque das Nações)
, ao argumento de ser legítimos proprietários.

Em que pese as alegações dos autores agravados, de ser proprietários do imóvel, fato que não se discute neste recurso,

certo é que não restou demonstrado,
a princípio
, para fins de concessão de liminar de imissão de posse a existência de risco de dano grave para os autores agravados,
porquanto há informação de que nunca exerceram/exercem a posse do imóvel
.

Lado outro, a requerida agravante
Adevail Rosa
alega ter convido a partir de 2019 por aproximadamente dois anos em regime de união estável com o Sr.
Jean Orestes Gili
, pai e ex-esposo dos autores agravados,
e que a partir daí também passou, sem restrições, a residir no imóvel junto com o citado companheiro
que faleceu em 2021 e com a mãe dele, Sra.
Albertina Gili
, também já falecida.

Dessa forma, tem-se,
a principio
, que não estou demonstrada a alegada posse injusta da requerida
Adevail
aqui agravante.

Ademais, a requerida aqui agravante
Adevail
informa já ter proposto Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável,
que se reconhecida pode irradiar efeitos nesta ação
.

Neste sentido:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
.
- Consoante precedente do STJ: "Segundo o art. 265, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente. É o fenômeno da prejudicialidade externa, que consiste na relação de dependência entre duas causas pendentes, em que a solução de um caso, considerado subordinante ou prioritário, pode interferir na solução de outro".
-
Restando reconhecida a prejudicialidade externa da ação de reconhecimento de união estável e a presente ação reivindicatória
infere-se que a suspensão deste feito é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.015594-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da súmula em 08/07/2016)

(grifei).

Logo, como pontou a d. Procuradoria-Geral de Justiça a ação de reconhecimento e dissolução de união estável revela-se, inclusive, como prejudicialidade externa apta obstar o deferimento da liminar postulada pelos autores da reivindicatória e aqui agravados.

Veja o fragmento do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 162619691):

“
Ao que se extrai dos autos, a agravante pleiteou o reconhecimento da união estável com o Sr. Jean Orestes Gili, o que, por certo lhe garante direito na partilha dos bens deixados em razão do falecimento deste, o que a meu ver, evidencia-se a probabilidade do direito, porque declarada em ação própria a condição de companheira da agravante, aliada a fixação de moradia no imóvel, o direito real de habitação deve ser reconhecido.

Aliás, de se ponderar a nítida prejudicialidade externa para o deslinde dessa ação reivindicatória que ficará condicionada à solução da noticiada Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Morte
.

Ademais, é de se ressaltar as seguintes ponderações feitas pelo i. Des. Relator ao deferir o efeito suspensivo pleiteado pela agravante:

“
Ao que se verifica não restou demonstrada, a princípio, a existência de risco de dano grave para os autores agravados, beneficiários do deferimento da liminar, porquanto há a informação de que nunca exerceram/exercem a posse do imóvel.

Lado outro,
restou demonstrado a existência de perigo reverso decorrente do deferimento da liminar em favor dos autores agravados,
porquanto a requerida agravante, em tese prejudicada pelo deferimento da liminar, alega já estar no imóvel desde que passou a conviver, há aproximadamente dois anos, com
Jean Orestes
, pai e ex-esposo dos autores agravados, e que a partir dai também passou, sem restrições, a residir no imóvel junto com o citado companheiro já falecido e a mãe dele, também já falecida.” (Id. 152469664 - Pág. 3 –
fl. 168
)

A propósito, vejamos os julgados a seguir colacionados:

“
161007985000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - Autores que pretendem a concessão da tutela de urgência e evidência para que a ré desocupe voluntariamente o imóvel de titularidade deles e que teria sido invadido após a morte do irmão dos autores e coproprietário do bem - Decisão que não concedeu a tutela de urgência pleiteada - Irresignação dos autores - Não acolhimento - Hipótese em que alguns dos autores admitiram em boletins de ocorrência que a ré era namorada de seu falecido irmão Vanderlei, e que passou a ocupar o imóvel após o falecimento deste, em 19/01/2020 - Incontroverso ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem pela ré, visando o reconhecimento de união estável mantida com o irmão dos autores - Não evidenciada a verossimilhança das alegações dos autores - Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação evidenciado apenas em caso de concessão da tutela pretendida em desfavor da ré - Necessidade de se aguardar a formação do contraditório - Requisitos do artigos 300 e 311, inciso IV, do CPC não caracterizados - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP - AI 2039491-77.2023.8.26.0000 - Socorro - 6ª CDPriv. - Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves - DJe 23.03.2023 )
”

“
155000058168 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - Imóvel objeto da referida ação fruto de herança. Agravante que discute união estável com herdeira falecida, em ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união homoafetiva post mortem, em trâmite. Imóvel objeto da demanda que é utilizado pela parte recorrente por muitos anos como sua residência familiar. Eventual julgamento procedente do reconhecimento da união estável que ocasionará alteração substancial na cadeia sucessória. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada. (TJRN - AI 2013.021388-9 - Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho - DJe 19.03.2014 - p. 44)”

Diante do exposto, o parecer é pelo
provimento
do vertente agravo de instrumento.”

(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
dá-se provimento para este Agravo e reforma-se a decisão impugnada
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023